Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712181-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO, MARCELLE VIEIRA DA MATA GALVAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença (0705679-84.2018.8.07.0018), no seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em desfavor de GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO, MARCELLE VIEIRA DA MATA GALVAO. Decisão anterior (ID 185710375) aplicou multa à exequente, ante o descumprimento do acordo entabulado entre as partes. A TERRACAP requer a reconsideração da decisão mencionada. O executado requer a manutenção da multa e aplicação de multa diária até o cumprimento definitivo das obrigações. Decido. Em que pese as alegações da TERRACAP de que o atraso para cumprimento das obrigações ocorreu em razão dos atos administrativos que demandam tempo a serem concluídos, conforme disposto na decisão que pretende a reconsideração, a sentença transitou em julgado em 05/06/2023 (ID 164499653), portanto, transcorreu tempo suficiente para a parte promover as diligências administrativas a fim de cumprir a obrigação assumida. O acordo homologado judicialmente possui força de decisão irrecorrível, fazendo coisa julgada entre as partes, pois a homologação judicial faz com que as condições ali estipuladas tenham força de lei, pois traduzem a vontade livremente manifestada pelas partes, de modo que devem ser cumpridas nos seus exatos termos. Desta forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a multa aplicada em ID 185710375. Quanto ao pedido de executado de aplicação de multa diária, por ora, deve ser negado. Deve-se anotar que o acordo firmado entre as partes não fixa prazos para o cumprimento das obrigações, pauta-se os referidos prazos pelos princípios da razoabilidade, ademais já restou aplicada a multa prevista no acordo firmado, que, em tese, tem o condão de forçar a parte devedora a buscar o cumprimento da obrigação de forma mais eficaz. Assim, INDEFIRO o pedido de aplicação de multa diária, conforme requer o executado. Em ID 187402752, o 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF informa o valor dos emolumentos para cancelamento da penhora determinado na decisão ID 184793858. O acordo firmado entre as partes e homologado pelo Juízo, no seu item 9, dispôs que seria responsabilidade da TERRACAP arcar com eventuais despesas remanescentes, as quais se incluem os emolumentos cartorários para o registro do cancelamento da penhora. Desse modo, intime-se a TERRACAP para promover o recolhimento dos emolumentos cartorários. Na mesma oportunidade, deverá a Empresa Pública comprovar o cumprimento das obrigações assumidas no acordo. Caso verifique que não cumprirá a determinação no prazo fixado, diante de entraves burocráticos, cabe à TERRACAP, apresentar pedido devidamente fundamentado de prorrogação do prazo, antes que tenha ocorrido o seu transcurso. Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias. Após, retornem os autos conclusos para decisão.” (ID 188282686, na origem). Nas razões recursais (ID 57303157), sustenta que, pela decisão de ID 185710375 (autos na origem), o Juízo aplicou multa pelo descumprimento da obrigação fixada no acordo homologado por sentença. Diz que “requereu a reconsideração de referida decisão, demonstrando, inclusive documentalmente (Id. 186480352), que esta adotando todas as diligências administrativas para efetivar os termos de referido acordo e que a demora, que existe, não se trata de inércia desta empresa pública; todavia, de atos administrativos que demandam tempo a serem concluídos, que fogem ao controle desta empresa pública”. Afirma que “o pedido de reconsideração da TERRACAP tem motivo e razão de ser, tendo em vista os vários atos extrajudiciais que esta empresa pública vem adotando desde a formalização do termo entre as partes.” Aduz que “o MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, ao proferir a decisão ora agravada, não se atentou para o fato de que o acordo (Id. 161804580) envolve dois lotes e que inclusive em relação a um dos lotes, qual seja, o denominado Lote 01 Conjunto A da Quadra 12 – Avenida das Paineiras – SHJB – São Sebastião/DF, as obrigações foram devidamente cumpridas. Deste modo, demonstra-se que esta empresa pública não se encontra inerte, porém adotando todos os atos a concretizar integralmente o acordo estabelecido entre as partes”. Destaca que “o fato de a Agravada não se conformar com o tempo dos atos administrativos não a autoriza a requerer multa por descumprimento de obrigação da TERRACAP, quando esta empresa pública demonstra a adoção dos devidos atos para o fim proposto. Ademais, como dito acima, a suposta demora não existe pela inércia desta empresa pública, pois, como destacado, em relação a um dos lotes, a TERRACAP já finalizou os devidos atos obrigacionais”. Ressalta que “o presente agravo de instrumento busca suspender, de imediato, os efeitos da decisão que aplicou multa à TERRACAP pelo descumprimento de obrigação contratual e, por fim, que seja provido para reformar integralmente a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, tendo em vista a clara demonstração do cumprimento das obrigações contratuais pela TERRACAP.” Por fim, requer: “a) O recebimento e o processamento do presente agravo na forma de instrumento, para que ocorra, de imediato, a suspensão de aplicação de multa à TERRACAP e que, ao final, seja conhecido e provido o presente agravo para que a decisão atacada seja reformada e forma a julgar improcedente a aplicação de multa à TERRACAP; b) Seja determinada a intimação da Agravada, na forma do artigo 1.019, II, do CPC/2015, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo de 15 dias.” (ID 57303157, na origem). Preparo recolhido (ID 57303812). É o relatório. Decido. Recurso manifestamente intempestivo. Consoante relatado, a agravante alega que com o “presente agravo de instrumento busca suspender, de imediato, os efeitos da decisão que aplicou multa à TERRACAP pelo descumprimento de obrigação contratual e, por fim, que seja provido para reformar integralmente a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, tendo em vista a clara demonstração do cumprimento das obrigações contratuais pela TERRACAP”. A decisão pela qual aplicada a multa em desfavor da agravante consta do ID 185710375, na origem): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em desfavor de GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO, MARCELLE VIEIRA DA MATA GALVAO. As partes notificaram nos autos a realização de acordo extrajudicial (ID 161804580) para quitação do débito objeto desse processo, homologado por sentença em ID 161827864, com trânsito em julgado (ID 164499653). A parte executada alega que nenhuma das obrigações acordadas foram cumpridas pela TERRACAP e requerer a aplicação da multa prevista no acordo ID 158902590 (ID 185236003). A TERRACAP alega que o pedido não merece prosperar, tendo em vista que o motivo da manutenção da penhora visava a finalização das diligências administrativas a efetivação do distrato, como esclarecido nos autos. É o relato. DECIDO. Compulsando os autos, até a presente data a TERRACAP não cumpriu as obrigações assumidas no acordo celebrado entre as partes (ID 158902590): os imóveis não retornaram ao patrimônio da TERRACAP e não foi expedida declaração de quitação da dívida. Ressalte-se que a sentença transitou em julgado em 05/06/2023 (ID 164499653). Logo, transcorreu tempo suficiente para a parte promover as diligências administrativas a fim de cumprir a obrigação assumida. Como cediço, o acordo homologado judicialmente possui força de decisão irrecorrível, fazendo coisa julgada entre as partes, pois a homologação judicial faz com que as condições ali estipuladas tenham força de lei, pois traduzem a vontade livremente manifestada pelas partes, de modo que devem ser cumpridas nos seus exatos termos. Ademais, ressalte-se que a pendência de cumprimento da obrigação por tempo demasiado causa prejuízo à parte executada, porquanto sem a transferência dos imóveis e sem a declaração de quitação, o débito assumido e as demais consequências legais permanecem a encargo do executado. Pelo exposto, DEFIRO o pedido da parte executada, e, nos termos da cláusula 7 do acordo ID 161804580, em razão do descumprimento das obrigações assumidas, aplico "multa de 10% do valor depositado nos autos do cumprimento provisório de sentença da Ação de Rescisão de Contrato n. 0708963-95.2021.8.07.0018", a ser revertida em favor da parte executada. Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias. Na oportunidade, deverá a TERRACAP comprovar o cumprimento das obrigações assumidas no acordo. Após, retornem os autos conclusos para decisão.” A agravante foi intimada da referida decisão pelo expediente eletrônico e o seu representante (LEONARDO JOSE MARTINS MENDES) registrou ciência em 12/02/2024 - 21:07:59, conforme consta das informações do Expediente dos autos originários. Não interpôs recurso; limitou-se a pedir reconsideração, pedido que foi indeferido pela decisão de ID 188282686, na origem). Embora a agravante tenha apontado a decisão de ID 188282686 como a decisão agravada (aquela pela qual indeferido o pedido de reconsideração), é certo que seu objetivo é a reforma da decisão pela qual aplicada a multa pelo descumprimento (ID 185710375). Isto foi afirmado expressamente em suas razões recursais: o ““presente agravo de instrumento busca suspender, de imediato, os efeitos da decisão que aplicou multa à TERRACAP pelo descumprimento de obrigação contratual e, por fim, que seja provido para reformar integralmente a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, tendo em vista a clara demonstração do cumprimento das obrigações contratuais pela TERRACAP”. Desse modo, o prazo recursal deve ser contado da decisão originária pela qual aplicada a multa já que o pedido de reconsideração formulado pela parte, a despeito de ter sido admitido, embora não expressamente previsto no CPC, não suspende, nem interrompe o prazo recursal previsto em lei, o qual flui a partir do momento de que se tem ciência da decisão recorrida. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “6. Segundo a jurisprudência do STJ, "porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível' (AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 4/12/2020), o que foi observado pela Corte local. 7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 8. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1655894 SC 2020/0021301-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5.o, do CPC/2015. 2. Consoante o entendimento desta Corte, o simples pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no RCD no MS: 23382 DF 2017/0052460-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/09/2019). De acordo com o §5o do artigo 1.003 c/c artigos 219 e 1.009, CPC, agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de quinze dias úteis. A agravante foi intimada da decisão pela qual fixada a multa em razão do descumprimento do acordo homologado judicialmente (ID 185710375) pelo expediente eletrônico e o seu representante (LEONARDO JOSE MARTINS MENDES) registrou ciência em 12/02/2024 - 21:07:59. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento se iniciou no primeiro dia útil subsequente (15/02/2024, quinta-feira), termo final o dia 06/03/2024 (quarta-feira, dia útil). Interposto o presente agravo de instrumento somente em 26/03/2024, manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 27 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora